Tribunal: TJES
Processo: 0009325-17.2017.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009325-17.2017.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ACLEIDE LOYOLA BASTOS
PARTE RE: VANILDO LOYOLA BASTOS e outros (2)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADAS.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

2. A partir dos laudos apresentados, é possível perceber não só delicadeza do quadro de saúde do paciente, mas, também, a necessidade de acompanhamento clínico regular.

3.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REEXAME NECESSÁRIO Nº 0009325-17.2017.8.08.0030

PARTE : ACLEIDE LOYOLA BASTOS

PARTES: ESTADO DO E. SANTO, MUN. DE LINHARES
e
VANILDO LOYOLA BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de reexame necessário oriundo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, deflagrada em face da sentença de fls. 161/161v., que julgou procedente a pretensão traçada na inicial da presente
“ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência”
ajuizada por
ACLEIDE LOYOLA BASTOS
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e de
VANILDO LOYOLA BASTOS
, de forma a confirmar a decisão liminar que determinou a internação compulsória deste último.

A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

Por outras palavras, segundo inclusive interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica, senão, vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

No caso em apreço, foi determinada a internação de VANILDO LOYOLA BASTOS com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o quadro de uso excessivo de bebidas alcoólicas, com risco à sua própria integridade, sendo esta a medida indicada para o seu quadro de saúde, conforme laudo médico apresentado.

Deste modo, a internação configura, na realidade, direito à vida, e vida com dignidade, cabendo, pois, ao Poder Público o dever de custeá-la.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. - A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - Sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 006130089383, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os documentos constantes da presente ação demonstram a necessidade da internação pleiteada na exordial, porque, conforme laudo médico e relatório psicossocial, o requerente possui dependência química de múltiplas drogas, apresentado-se em risco social. 2. Desta feita, merece ser rechaçada a tese recursal, porquanto o laudo médico acostado aos autos, firmado, por médico psiquiatra devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina CRM deste Estado, corrobora a narrativa inicial, na medida em que descreve o quadro do paciente e indica a CID 10.F19, atendendo, assim, o disposto no art. 6º, da Lei 10.216/2001. 3. No caso concreto, há elementos que demonstram que os recursos extra-hospitalares são insuficientes, diante da indicação médica precisa de necessidade de internação, que é corroborada pelo relatório psicossocial lavrado por assistente social e psicólogo, não havendo que se falar em violação aos preceitos da Lei 10.216/2001, ou mesmo em descumprimento das orientações do CNJ sobre o tema. 4. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Apelação, 062170015457, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA . DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do E. TJES. 3. A internação foi lastreada em laudo subscrito por profissional médico, do qual constam: (i) dados de identificação do paciente, (ii) hipótese diagnóstica (CID10 F20.0 transtorno de esquizofrenia), e (iii) solicitação de internação em clínica psiquiátrica. 4. Instruem os autos, ainda, avaliação interdisciplinar emitida pelo CAPS I do Município de Nova Venécia e pelo NAT, sendo certo que se trata da medida mais adequada às necessidades do internando. 5. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 038180006462, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Destarte, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da sentença, nos moldes acima fundamentado.

Do exposto, conheço do reexame necessário e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.